Tribunal: TCU
Processo: 033.976/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra o Acórdão 14.046/2020-TCU-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Iracy de Freitas Nunes, ex-prefeito de Cametá/PA na gestão 2013-2016, contra o Acórdão 14046/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Iracy de Freitas Nunes, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; 9.2. considerar nula a citação empreendida mediante o Ofício 8482/2019-TCU/Seproc, e os atos posteriores, inclusive o Acórdão 14046/2020-TCU-Primeira Câmara , em razão de ter sido encaminhada para endereço inválido; 9.3. restituir os autos ao relator a quo para adoção das medidas que entender cabíveis. 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Educação e ao recorrente, para ciência.